Tribunal: TJMT
Processo: 0000352-65.2020.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000352-65.2020.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SELMA SOUZA SILVA - CPF: 353.169.181-34 (APELADO), RAMON CESAR DA FONSECA - CPF: 024.669.991-45 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

–
INCÊNDIO
EM IMÓVEL RURAL

–
ROMPIMENTO
DE CABO DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA
DE ALTA TENSÃO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA
– PREJUÍZOS MATERIAIS COMPROVADOS
– SITUAÇÃO QUE U
LTRAPASSA
O MERO ABORRECIMENTO

–
REPARAÇÕES
DEVIDAS

– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Comprovado que o incêndio na Fazenda do autor atingiu animais,
cercas etc.
, e foi provocado por rompimento de cabo de distribuição de energia elétrica de alta tensão, é evidente a falha na prestação do serviço pela Concessionária, que responde pelo dano moral causado, já que a situação evidentemente gera angústia, medo e sensação de impotência.

E impõe-se a reparação dos prejuízos materiais devidamente demonstrados por Laudo técnico, sobretudo se o réu, apesar
da oportunidade de se manifestar, não apresentou prova em sentido contrário.

Os Embargos de Declaração se destinam ao saneamento de algum dos vícios descritos no
art
. 1.022 do CPC, e não à
rediscussão
do mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação.

A
embargante alega
contradição
da Câmara julgadora quanto a apreciação
das provas do efetivo prejuízo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No acórdão embargado foi consignado com clareza
que
As imagens colacionadas no ID. 192752256, fls. 40 a 42, comprovam a destruição
por
fogo no local, e na audiência de instrução as testemunhas afirmam com clareza os fatos (ID.192752285).

A informante Maria Aparecida da Silva, proprietária da chácara onde começou o incêndio, diz que antes do episódio pediu várias vezes à ré que podasse as árvores ao redor dos fios de energia, porém nunca obteve retorno, e que no dia ventava muito, quando então estourou um fio de alta tensão e espalhou faíscas nos pastos.

E mais, que entrou em contato com a Concessionária, que só foi ao local no dia seguinte ao ocorrido.

Como visto, não há controvérsia quanto à origem do fogo, sobretudo porque a ré não trouxe nenhuma prova em sentido contrário.

A apelante aduz que, “
em se tratando de área situada na ZONA RURAL, deve-se observar a Norma Técnica NBR 15688/2012 (mais precisamente os seus itens 5.5 e 5.6), a qual estabelece (i) que as redes de distribuição de energia em áreas rurais têm faixa de segurança de no mínimo 15m (7,5 para cada lado) e (
ii
) que proíbe aos proprietários dos imóveis servientes a manutenção, na faixa de segurança, de árvores de grande porte, permitindo apenas a existência de vegetação rasteira
”.

Todavia, no Gerenciamento do Manejo de Vegetação, Norma de Distribuição Unificada – NDU - 016.1, consta o seguinte:

“5.5. Responsabilidade de Segurança dos Proprietários de Terra
A Energisa é responsável pela manutenção da vegetação próximo à rede elétrica que fornece energia ao cliente até o ponto de entrega de energia na sua propriedade
, definido pelo Art. 14o da Resolução Normativa 414 da ANEEL. 10. Gestão Poda/Poda ou Manejo Vegetação Próxima as
Linhas/Redes 10.1. Geral(...)
AEnergisa tem por objetivo gerenciar os riscos associados à vegetação nas proximidades das linhas e redes de distribuição, com os seguintes objetivos: Garantir a segurança pública; Minimizar o risco de princípio de incêndio causado pelo contato entre a vegetação e as linhas aéreas; Minimizar o número de interrupções e perturbações no fornecimento causados pela vegetação
; Proteger os ativos do cliente e da rede contra danos; Minimizar o efeito do manejo da vegetação ao redor das linhas de energia no meio Ambiente; (...)11. Medidas para Evitar Interferências Árvore/Rede11.1. Opções Elétricas
As seguintes opções elétricas podem ser consideradas pelas empresas do grupo Energisa como alternativas para a poda
. O uso de condutores, como cabo aéreo multiplexado de BT ou cabo isolado ou coberto de MT; Recolocação de linhas de alta tensão para evitar vegetação; Substituição de cabos aéreos por cabos subterrâneos para evitar o problema; Deslocamento das cruzetas para o lado oposto a árvore, respeitando a distância de segurança de edificações e a projeção da linha sobre terrenos de terceiros; e) Uso de postes mais altos. 11.2. Opções Não-Elétricas. 11.2.1. Remoção da Vegetação. As árvores podem ser removidas, atendendo as normativas, quando necessário para proteger a segurança de pessoas e das linhas e redes de distribuição, ou da propriedade.(...)geralmente a aprovação do proprietário será solicitada antes das remoções, quando esta é necessária por razões de segurança elétrica ou para proteger o sistema de fornecimento de energia
elétrica
No entanto, se a Energisa considera necessária a remoção para atender as distâncias mínimas de segurança estabelecidas na NR 10, a remoção pode ser realizada após autorização municipal
.(...)12.3. Áreas Rurais A extensão e o número de linhas e redes de distribuição nas áreas rurais requerem uma abordagem diferente daquela utilizada em áreas urbanas. Os tempos de resposta a incidentes de vegetação que afetam o fornecimento de eletricidade são normalmente maiores do que o tempo em áreas urbanas. Linhas e redes de distribuição podem ser extremamente
longas
e o acesso pode ser difícil, especialmente em condições climáticas adversas.
A execução de poda em áreas rurais é tipicamente mais longa que nas áreas urbanas, realizados anualmente
. O método de gerenciar a coexistência de vegetação e linhas e redes de distribuição em áreas rurais varia de região para região com base em vários fatores. Para conseguir um manejo eficiente de vegetação em áreas rurais, espécies de grande porte que apresentam potencial para interferir com a rede de distribuição elétrica, são geralmente removidas quando numa fase inicial de crescimento para minimizar custos futuros e possível interrupção do fornecimento elétrico”.

Logo, era obrigação da ré manter a vegetação em condições seguras e proceder à poda, se necessário, principalmente quando identificado risco de incêndio oriundo do contato dos fios da rede de energia com as árvores.

Importante ressaltar que não ficou comprovada a alegada normalidade nos registros internos da Concessionária nem o acionamento manual da rede, tampouco que eventuais aceiros seriam suficientes para impedir que o fogo se espalhasse.

Dessa forma, é evidente a falha na prestação do serviço.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO OCASIONADO POR ROMPIMENTO DO CABO DE ALTA TENSÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – PREJUÍZO PATRIMONIAL DEMONSTRADO POR MEIO DE LAUDO TÉCNICO – REPARAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO –SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – APELO DA ENERGISA DESPROVIDO. A parte demandada, na qualidade de concessionária de energia elétrica, é prestadora de serviço público, respondendo objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços, na forma do artigo 37, §6o, da CF e do artigo 14, caput, do CDC. Comprovado que o incêndio que destruiu parte da propriedade da autora teve origem pelo rompimento do cabo de alta tensão da linha de transmissão de energia, a concessionária tem o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva
”. (TJMT, N.U 1005755-86.2020.8.11.0007, relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 9-3-2022, DJE de 15-3-2022).

Quanto aos danos materiais, a autora anexou parecer técnico da EMPAER (ID.192752256, fls. 25, 27 e 28), em que os danos e sua valoração foram descritos nestes termos:

“
Os preços dos alevinos adquiridos foram de R$350,00 o milheiro, totalizando R$1.750,00
”.

“(...)
PRODUÇÃO PREVISTA: A produção a ser obtida será proporcional a 1,5-2,0 kg/m2/ano.

COMERCIALIZAÇÃO: A produção será comercializada diretamente com os consumidores e nos supermercados de Barra do Garças
”.

Apesar de referido laudo ser unilateral, a ré teve a oportunidade de impugná-lo, mas não produziu provas contundentes de que não houve prejuízo, nem pugnou pela realização de perícia.

A autora, por sua vez, comprovou minimamente o seu direito ao mostrar que o incêndio destruiu os 5.000 alevinos de sua propriedade, o que indiscutivelmente afetou seu patrimônio.

Além disso, juntou Nota Fiscal de R$204,00, que confirma o gasto com os tubos (ID.192752256, fl.37).

No tocante aos danos morais, também são devidos, pois o incêndio gerou medo, angústia e sensação de impotência à autora e sua família, especialmente por ter atingido parte da propriedade.

E os R$15.000,00 arbitrados pelo juízo de origem cumprem a função punitiva, pedagógica e compensatória da medida.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de
rediscutir
a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (
art
. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no
art
. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento
de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art
. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum

dabo
tibi
ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024